Tribunal: TJMT
Processo: 1033177-81.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033177-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ALESSANDRO L. DA SILVA - CNPJ: 11.937.900/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITES DA AUTONOMIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, determinando a adequação da Certidão de Dívida Ativa ao índice de correção monetária pela Taxa SELIC e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode adotar, mediante legislação própria, índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles fixados pela União; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para o controle de legalidade da execução fiscal quanto a matérias de ordem pública e de direito, sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. O STF, no Tema 1062 da repercussão geral (RE 1.216.078/SP), assentou que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora, limitando-se aos percentuais fixados pela União, entendimento extensível aos Municípios por força da simetria federativa (CF/1988, arts. 22, VI, e 30, III).

5. A adoção, pelo Município, de índice superior à Taxa Selic viola o entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ, que vedam a cumulação da Selic com qualquer outro índice de correção ou juros (STJ, REsp 2.011.360/MS, 3ª Turma, j. 25.10.2022).

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a cobrança de encargos ilegais.

7. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, havendo redução do valor da execução, conforme o Tema 587/STJ (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os Municípios somente podem fixar índices de correção monetária e juros de mora até o limite dos percentuais estabelecidos pela União. 2. É devida a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, com redução do valor executado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 24, §1º; 30, II e III; 150, §6º. CTN, arts. 161, §1º, e 204. Lei nº 8.383/1991, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.216.078/SP (Tema 1062), rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.9.2019; STF, RE 1.346.152/SP (Tema 1217, repercussão geral reconhecida); STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema 587), rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 2011360/MS, Terceira Turma, j. 25.10.2022; TJMT, AI n. 1022843-85.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, na Execução Fiscal n. 1006990-74.2018.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada,
ALESSANDRO L. DA SILVA
, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa quanto ao cálculo do débito executado aplicando a Taxa SELIC como índice de correção monetária e, ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa.

O Município agravante sustenta, em síntese, a violação aos artigos 30, incisos I e III, e 150, §6º, da Constituição Federal, pois seria de competência do Município legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos tributários.

Aponta ainda ofensa aos artigos 161, §1º, do CTN, 1º da Lei n. 8.383/91, 22, IV, 5º, XXII, 30, III, e 146, III, “b”, todos da CF.

Aduz que não pode haver a limitação imposta pela Taxa Selic, visto que o IPCA é índice que reflete a real perda do poder aquisitivo da moeda.

Afirma que, nos termos do art. 204 do CTN, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus da prova em sentido contrário.

Defende que a aplicação da Selic não é obrigatória aos entes subnacionais e que a imposição de adoção viola o pacto federativo e a autonomia municipal. Invoca, para tanto, precedentes do STF, como os julgados nas ADIs 4357 e 4425 e no RE 870.947/SE, para afirmar que os índices de correção monetária devem refletir a inflação e não podem ser fixados de forma apriorística.

Suscita a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral do tema pelo STF no RE 1.346.152/SP (Tema 1217).

Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustenta violação ao princípio da causalidade, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em razão da inadimplência do contribuinte, não sendo razoável penalizar o Município por tal conduta.

Por estas razões, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 317410380).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Cabimento da Exceção de Pré-Executividade

A exceção de pré-executividade é instrumento processual admitido em hipóteses restritas, voltado ao controle de legalidade das execuções fiscais, quando se tratar de matérias de ordem pública que possam ser apreciadas sem necessidade de dilação probatória.

Tal admissibilidade está consolidada na jurisprudência do STJ por meio da Súmula 393:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso em tela, a discussão gira em torno da legalidade do índice de atualização monetária adotado pelo Município na CDA, matéria eminentemente de direito, o que justifica o seu exame via exceção de pré-executividade.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou posição nesse sentido:

“[...] A definição do índice legalmente aplicável para atualização de débitos tributários é questão de direito e, portanto, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, quando se trata da aplicação de encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao Tema 1062 do STF.”
(TJMT, AI n. 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025)

2. Limites da Autonomia Municipal para Fixação de Índices

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de o Município estabelecer, por legislação própria, índices de atualização e juros de mora superiores àqueles definidos pela União.

A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1062), que fixou a seguinte tese:

“Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
(STF, Tribunal Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2019)

Embora a tese se refira expressamente a Estados e Distrito Federal, sua
ratio decidendi
se estende aos Municípios por força do princípio da simetria federativa (CF, art. 30, II) e da repartição de competências legislativas (arts. 22, VI, e 24, §1º, da CF).

Importante observar que o STF reconheceu a repercussão geral também no RE 1.346.152/SP (Tema 1217), que trata especificamente da possibilidade de os Municípios adotarem índices superiores aos da União. Embora ainda pendente de julgamento, a admissão do tema reforça a relevância constitucional da questão e sinaliza, com razoável segurança, a orientação a ser consolidada.

Esse entendimento vem sendo aplicado de forma uniforme por esta Corte Estadual:

“Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.”
(TJMT, AI n. 1022843-85.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17/9/2025)

3. Inaplicabilidade de Encargos Superiores à SELIC

No caso, o Município de Várzea Grande, com base na LC Municipal n. 1.178/1991, adota o IPCA como índice de correção monetária, cumulando com juros de mora de 1% ao mês.

Essa sistemática, na prática, impõe encargos superiores aos fixados pela União, os quais estão consolidados na Taxa SELIC, que engloba, de forma unificada, correção monetária e juros de mora.

O Superior Tribunal de Justiça é claro ao vedar a cumulação da SELIC com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
:

“A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários.”
(STJ, REsp 2011360/MS, Terceira Turma, j. 25/10/2022)

O argumento de que o IPCA melhor reflete a inflação não se sustenta, pois a competência para legislar sobre sistema monetário é exclusiva da União (CF, art. 22, VI), o que impede soluções locais que resultem em oneração excessiva ao contribuinte, em prejuízo à segurança jurídica e à isonomia tributária.

4. Presunção da CDA e sua Relatividade

Embora o art. 204 do CTN preveja que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa. Pode ser afastada quando comprovada a ilegalidade dos encargos cobrados, como ocorreu no caso presente, em que os encargos superaram os limites legalmente permitidos.

O juízo de origem reconheceu essa ilegalidade, determinando a adequação da CDA aos parâmetros definidos pela jurisprudência vinculante do STF.

5. Honorários Advocatícios – Princípio da Causalidade

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, é possível quando há proveito econômico obtido pela parte executada, em decorrência da redução ou extinção parcial da execução fiscal.

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 587), consolidou o entendimento de que, acolhida a exceção, ainda que parcialmente, são devidos honorários, com base no princípio da causalidade:

“Acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, são devidos honorários advocatícios, se houver redução do valor da execução.”
(STJ, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Luiz Fux)

A jurisprudência local também é firme nesse sentido:

“[...] cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico.”
(TJMT, AI n. 1022843-85.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo)

Assim, considerando que a decisão impugnada determinou a redução do valor executado, a condenação em honorários no percentual de 10% sobre o proveito econômico mostra-se adequada e proporcional, a qual será identificada na oportunidade em que o Município apresentar a CDA retificada.

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025